Tribunal: TJDFT
Processo: 0704450-58.2019.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA EM PONTO ESPECÍFICO. DEMAIS QUESTÕES. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, ainda que para fins de prequestionamento, não se prestando o recurso para rediscutir a matéria em razão do mero inconformismo com o resultado diverso do pretendido.
II - A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado.
III - Se o laudo de exame de corpo de delito conclui pela inexistência de vestígios de ato libidinoso, sua indicação como prova da materialidade do crime configura contradição que, sanada pela exclusão deste do rol de documentos comprobatórios da materialidade.
IV - A correção do ponto contraditório não determina qualquer modificação no resultado do julgamento, uma vez que a materialidade e autoria do crime ficaram comprovadas por outros meios, notadamente a firme palavra da vítima.
V - Ainda que para prequestionamento, os embargos de declaração estão restritos às hipóteses do artigo 619 do CPP.
VI - Embargos parcialmente acolhidos, corrigida a contradição, sem alteração no resultado do julgamento.